Tribunal: TJES
Processo: 0001734-53.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001734-53.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDAIR RODRIGUES LELLIS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0001734-53.2020.8.08.0012

Embargante: Banco Votorantim S. A.

Embargado: Aldair Rodrigues Lellis

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra o acórdão de id 13844195, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para declarar a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem e "cap parc premiável", e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a este título.

Nas razões recursais de id 14082828, o embargante alega em síntese que o acórdão foi omisso e contraditório a) ao declarar abusiva a tarifa de avaliação de bens, pois o laudo de vistoria, anexo nos autos, comprova o efetivo serviço prestado; e b) ao determinar a devolução da tarifa de capitalização parcial, pois a contratação era facultativa, conforme o contrato e a apólice, e o fato de a seguradora ser do mesmo grupo econômico não caracteriza abuso.

Contrarrazões apresentadas no id. 15411812.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC (SÚMULA Nº 297/STJ). TARIFAS ADMINISTRATIVAS. VALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA (TEMA 958/STJ). “CAP PARC PREMIÁVEL”. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS REFERENTES À REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a gratuidade da justiça quando não demonstrada alteração na condição econômica do apelante, já assistido pela Defensoria Pública e com documentos de hipossuficiência acostados aos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor se aplicam à revisão judicial de contratos de adesão (Súmula 297/STJ).

3. São válidas as cobranças de tarifas administrativas (cadastro, avaliação do bem, registro do contrato) desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistência de vantagem excessiva em desfavor do consumidor (Tema 958/STJ).

4. Exige-se a comprovação do registro efetuado, bem como de eventual avaliação do bem. Na ausência dessa prova, a cobrança se mostra abusiva.

5. A inclusão compulsória do encargo “cap parc premiável”, sem justificativa ou demonstração de efetivo serviço, caracteriza venda casada e implica restituição dos valores pagos.

6. A repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, sofre modulação de efeitos pelo STJ quando os pagamentos indevidos tenham ocorrido antes da data de publicação do respectivo acórdão do EAREsp 676608/RS. Inexistindo má-fé, a devolução é simples, podendo ser compensada com eventual débito em aberto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O voto condutor registra que a instituição financeira
"limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço"
e que a tarifa de ‘cap parc premiável’
"configura inequívoca venda casada a cobrança do título de capitalização denominado 'cap parc premiável', o que é vedado, por ser prevista apenas no quadro referente ao 'custo efetivo total da operação', violando as diretrizes do Código Consumerista, notadamente, o direito à informação"
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.